Tribunal: TJDFT
Processo: 0808325-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0808325-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO GOMES DA SILVA APELADO: MARIA CONCEICAO DE SOUSA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública, no exercício do encargo da Curadoria Especial, contra sentença do MM. Juiz da 5a Vara da Família de Brasília, que decretou a interdição de Mário Sérgio Gomes da Silva, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários de sucumbência, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. O apelo impugna apenas a condenação do interditado nas despesas processuais, não o ato de interdição. Intimada a responder ao recurso, a curadora não se manifestou (ID no 76712357). Após, a curadora informa o óbito do interditado, posterior à sentença e ao recurso, requerendo a extinção do feito, pela perda do objeto (ID no 76720820). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda superveniente do objeto da ação, ou, subsidiariamente, pelo provimento do apelo (ID no 76804109). Antes de analisar a perda do interesse recursal quanto ao apelo interposto, considerando-se os termos da manifestação da curadora, bem como que a verba honorária é direito pessoal do advogado, intime-se o advogado da curadora para esclarecer se renuncia aos honorários de sucumbência fixados na sentença recorrida. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator